Tribunal: TJSP
Processo: 1003352-87.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
* Declaratória – Autora nega contratação de empréstimo com desconto em seu benefício previdenciário - Banco não comprovou que a autora efetuou a transação questionada – Autora que não pode produzir prova de fato negativo – Fraude praticada por terceiro - Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade inafastável - Dano moral configurado e fixado com moderação - Recurso improvido,

Ementa:
* Declaratória – Autora nega contratação de empréstimo com desconto em seu benefício previdenciário - Banco não comprovou que a autora efetuou a transação questionada – Autora que não pode produzir prova de fato negativo – Fraude praticada por terceiro - Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade inafastável - Dano moral configurado e fixado com moderação - Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*